Tribunal: STF
Processo: RE 463210
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA.
I. -
Sendo a educação um direito fundamental assegurado em várias normas
constitucionais e ordinárias, a sua não-observância pela
administração pública enseja sua proteção pelo Poder
Judiciário.
II. - Agravo não provido.